Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. PERÍCIA. INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. AGENDAMENTO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. NÃO COMPARECIMENTO. CIÊNCIA DA PARTE. NÃO DEMONSTRADA. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. O não comparecimento da parte interessada, devidamente cientificada da data de realização da perícia, revela sua desídia com a ação proposta, o que afasta a ocorrência de cerceamento de defesa.

2. A ausência de demonstração de que a parte que não compareceu à perícia agendada foi previamente cientificada acerca da data de sua realização impede que seja reconhecida sua desídia.

3. Ocorre cerceamento de defesa quando a parte é privada da oportunidade de produção de prova pericial em virtude da ausência de comunicação acerca da data em que a perícia seria realizada.

4. Apelação provida.